Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701834-98.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUILHERME SANTOS XIMENES D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. I. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator